Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-19.2024.8.11.0036
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000235-19.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO TOSTA SILVERIO - CPF: 010.488.791-51 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), João Isaack Moreira Castelo Branco - Prefeito Municipal de Tesouro-MT (APELANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), PAULO EMILIO SILVA OLIVEIRA (APELANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONSELHEIRO TUTELAR. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO PARA DESCONSTITUIÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE DIREITOS. TEMA 138/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que decretou a nulidade da exoneração do recorrido do cargo de Conselheiro Tutelar, determinando sua reintegração e o pagamento das remunerações vencidas desde sua exoneração.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a legalidade da exoneração do apelado sem a instauração de processo administrativo prévio, em possível afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O Município apelante não apresentou informações no tempo oportuno e trouxe documentos apenas em sede recursal, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

4. A exoneração do recorrido ocorreu por meio da Ata 01/2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Tesouro, sem a instauração de processo administrativo, em violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138, estabeleceu que o desfazimento de ato administrativo que já produziu efeitos concretos deve ser precedido de regular processo administrativo.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também confirma que a exoneração de servidor público exige processo administrativo prévio, conforme os princípios da autotutela e da segurança jurídica.

7. Inexistindo comprovação de ilegalidade na posse do recorrido e sendo a exoneração realizada sem o devido processo legal, a sentença que determinou sua reintegração deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A exoneração de Conselheiro Tutelar deve observar o devido processo legal, sendo nula a dispensa sem prévio processo administrativo. 2. A autotutela da Administração não pode ser exercida de forma arbitrária quando o ato já produziu efeitos concretos, devendo ser observada a garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. Ato administrativo que afete direitos de servidores ou agentes públicos exige motivação e respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da legalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Tema 138/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 138; STJ, AgInt no AREsp n. 1.358.481/CE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Tesouro
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1000235-19.2024.8.11.0036 movida por
Alexsandro Tosta Silverio
, julgou procedente o pedido formulado pelo recorrido, para o fim de decretar a nulidade do ato que havia determinado sua exoneração, com a sua consequente reintegração ao cargo de Conselheiro Tutelar, com todas as consequências legais, bem como o pagamento das remunerações vencidas desde 11.01.2024.

A sentença (id. 244434671) ponderou que apesar de devidamente notificadas as autoridades coatoras não prestaram quaisquer informações no processo, fundamentando sua conclusão no fato de que a exoneração não poderia ocorrer sem que se assegurasse ao impetrante/recorrido o direito ao contraditório e ampla defesa por meio do competente processo administrativo.

Na peça recursal (id 244434679) o recorrente alegou que o recorrido participou do processo de empossamento por um equívoco, vez que ele não havia cumprido os requisitos do edital em razão de não ter comparecido a um curso que era requisito obrigatório para os candidatos aprovados ao cargo, sendo essa a justificativa da exoneração.

Para tentar provar essa alegação, o recorrente encartou alguns documentos que pretendiam provar que o recorrido não compareceu a um determinado curso (id 244434680 a id 244434683).

Por sua vez, as contrarrazões (id 244434686) sustentaram a manutenção do édito atacado.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção (id. 247646157).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como tratado no relatório, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de Tesouro contra sentença que decretou nula a exoneração do recorrido, bem como lhe concedeu a reintegração ao cargo de Conselheiro Tutelar, com todas as consequências legais, inclusive com o pagamento das remunerações vencidas desde 11.01.2024.

Por sua vez o apelante sustenta que o recorrido não poderia ter tomado posse em razão de não ter realizado determinado curso que era obrigatório para os candidatos aprovados.

Pois bem.

De início deve-se pontuar que o município não apresentou informações no tempo oportuno, de sorte que a apresentação de documentos apenas em sede recursal, mostra-se a destempo.

Não bastasse isso, vale assinalar que o processo no mandado de segurança tem rito próprio, de modo que a dilação probatória é providência sabidamente incompatível com a estreita via do
writ
, o que inibe a pretensão recursal em querer legitimar a exoneração dentro do próprio
writ
.

A bem da verdade, de se observar que os documentos encartados ao recurso se quer se prestam ao fim colimado pelo recorrente, e isto se diz porque, a
um
, o município deveria utilizar do expediente do processo administrativo para eventualmente exonerar o servidor empossado, tal como determina a própria lei municipal e a farta jurisprudência sobre o tema; a
dois
, porque os documentos apresentados pelo recorrente são bastante precários em informações, pois não possuem identificação ou elementos bastante para saber do que se tratam.

Por outro lado, o recorrido comprovou que sua exoneração se deu em decorrência da Ata 01/2024 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Tesouro (id 244434184) sem que lhe tenha sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, em verdadeiro desrespeito aos mandamentos constitucionais.

Nesse sentir, deve-se relembrar que a CF assegura que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
” (art. 5o, LIV, da CF), bem como que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”(art. 5o, LV, da CF).

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal ao fixar o Tema 138, julgado em repercussão geral, fixou a tese de que “
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo
”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECLAMACÃO TRABALHISTA. DEMISSÃO ILEGAL. NULIDADE DO DECRETO QUE ENSEJOU A DEMISSÃO E DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO E DE RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO RJU DO MUNICÍPIO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE IPU AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade do ato de exoneração do ora recorrido, levado a efeito por ato do gestor municipal, ao argumento de que a nomeação teria ocorrido durante o período eleitoral.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que
a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade
, consoante reza a Súmula 473/STF.
Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
(AgRg no Resp. 1.432.069/SE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). Precedentes: AgInt no RMS 48.822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8.2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016.

3. Com efeito, tratando-se de ato invasivo da esfera jurídica dos interesses individuais do Servidor, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, com atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE IPU/CE a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.358.481/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.) (Sem destaque no original)

In casu
, tendo o recorrido tomado posse no cargo de conselheiro tutelar, a exoneração da referida função só poderia se dar por meio do competente processo administrativo, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, a exoneração do impetrante como resultado de ata de reunião se mostra inoportuna e impertinente, em verdadeiro desrespeito aos mandamentos constitucionais e jurisprudenciais sobre o assunto, razão pela qual a decisão impugnada se mostra irretocável.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
de apelação, e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025